Tribunal: STF
Processo: HC 180888
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO IMPUGNADA NA PRESENTE IMPETRAÇÃO: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO JULGADO: NOVOS FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS NA DECISÃO IMPUGNADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flavio Tiepolo, advogado, em benefício de Tiago de Morais Lisboa, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 113.143 em 27.5.2019.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal.
    3. Contra a sentença condenatória a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido denegado. Esta a ementa do acórdão:
    “Habeas corpus. Estelionato. Art. 171, caput, do CP. Condenação. Pleito para declarar a nulidade do processo desde a realização da audiência de instrução e julgamento. Alegação de cerceamento de defesa causada pela falta de intimação pessoal do paciente para o ato. Inocorrência. Réu solto. Convalidação do ato pela intimação do advogado constituído. Não verificação de prejuízo em desfavor da Defesa. Inexistência de nulidade. Revelia corretamente decretada. Ordem denegada”.
    4. Esse julgado foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 113.143. Em 27.5.2019, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu a medida liminar:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por TIAGO DE MORAIS LISBOA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2005046-72.2019.8.26.0000).
    Segundo informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Descalvado/SP, o recorrente foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 171, caput, do Código Penal. Desenvolvida a ação penal pelo rito ordinário e decretada a revelia, o Magistrado proferiu sentença condenando o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 50 dias-multa (e-STJ fl. 316).
    A defesa impetrou habeas corpus na origem apontando nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da ausência de intimação pessoal do réu, não obstante constar declaração de endereço nos autos. A 7ª Câmara Criminal do Tribunal a quo denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 346): (...)
    No presente recurso, a defesa aponta a nulidade absoluta em razão da (1) realização da audiência de instrução e julgamento sem intimação pessoal do réu; (2) decretação da revelia, embora o acusado tivesse endereço certo indicado nos autos; e (3) ordem da prisão preventiva imediata (e-STJ fls. 356/359): (...)
    É, em síntese, o relatório.
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Desse modo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir a existência de constrangimento ilegal.
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste recurso.
    Ante o exposto, indefiro a liminar”.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual a defesa alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assevera a nulidade absoluta do processo pela ausência de intimação pessoal do paciente para comparecimento à audiência de instrução realizada em 21.9.2018 e enfatiza que “a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como as conseguintes que mantiveram o decreto da referida segregação cautelar, carecem dos requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal”.
    Observa que o recurso em habeas corpus interposto contra o acórdão denegatório do Tribunal de Justiça de São Paulo estaria pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça desde 10.7.2019, pelo que estaria configurado o excesso de prazo. 
    Argumenta que “a soltura do paciente em nada prejudicará o deslinde da causa, uma vez que possui endereço (…) e, pelo contrário, apenas resguardará que responda o processo em LIBERDADE – como é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive reafirmada em recente decisão desta E. Corte de Justiça, na data de 07 de novembro de 2019, na qual restou estabelecida a INCONSTITUCIONALIDADE da prisão sem que haja trânsito em julgado”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “EX POSITIS, considerando a manifesta ilegalidade que vitimou o paciente, requer-se, liminarmente, a expedição do necessário ALVARÁ DE SOLTURA do paciente até o julgamento final do presente Habeas Corpus, REVOGANDO-SE a sua prisão ilegal decretada em sentença nula decorrente de instrução igualmente nula, haja vista que presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora conforme demonstrado. 
    No mérito, requer-se o processamento e conhecimento da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, pugnando-se pelo reconhecimento da nulidade da sentença e instrução criminal do Processo nº 0005824-02.2017.8.26.0597, devido à inequívoca violação aos princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa do paciente pelo cerceamento de sua defesa, tendo em vista a realização da instrução criminal sem sua presença, considerando que mesmo que residente no mesmo local da citação, não foi intimado para tanto, restando ainda também configurado excesso de prazo para o julgamento do RHC interposto, conforme acima demonstrado”.
    6. Em 4.2.2020, foi indeferida a medida liminar e determinadas a requisição de informações à autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
    7. Em 28.4.2020, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, prestou informações noticiando o julgamento do mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 113.143 em 20.4.2020.
    8. Em 29.6.2020, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da impetração:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    10. Em 20.4.2020, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 113.143.
    O presente habeas corpus volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.5.2019, indeferida a medida liminar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 113.143.
    A decisão de indeferimento da medida liminar pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, objeto desta impetração, foi substituída pelo julgamento do mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 113.143.
    Os novos fundamentos apresentados no julgamento do mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 113.143, pelos quais mantida a prisão cautelar do paciente e rejeitada a alegação de nulidade processual, não constavam da decisão impugnada nesta impetração, pela qual indeferida a medida liminar. Apreciar, no julgamento deste habeas corpus, as alegações do impetrante demandaria a avaliação dos fundamentos supervenientes apresentados pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro ao julgar o mérito do recurso ordinário em habeas corpus, a configurar supressão de instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    11. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de estelionato às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta dias-multa. Tem-se na sentença condenatória:
    “O acusado possui maus antecedentes vez que definitivamente condenado por outro estelionato – autos 0044788-85.2013 , fls. 252/253. 
    Além disso, e também por muito relevante, deu causa à suspensão de dois processos também por estelionato, nos moldes do artigo 366, do CPP, conforme se observa às fls. 213/214, o que evidencia a sua personalidade desvirtuada e digna de correção.
    Isso se soma à revelia para deixar claro o seu pouco interesse no presente feito, demonstrando a necessidade de severa punição, estando mais do que justificada pena no montante de 05 anos de reclusão e 50 dias-multa, definitiva”.
    O juízo sentenciante, ao decretar a prisão preventiva do paciente, afirmou:
    “Ainda quanto a Tiago, salta aos olhos que vem praticando delitos há tempos, valendo-se de artifícios não só para evitar a punição – por exemplo a suspensão de dois feitos nos termos do artigo 366, do CPP -, como para continuar a delinquir, vide o presente crime, o que é inadmissível. Assim, como única forma de garantir o sossego da coletividade, decreto a sua prisão preventiva, com imediato mandado”.
    12. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva” (HC n. 152.860-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe, 14.12.2018). Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. É da jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 2. O ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo. Desse modo, torna-se inviável a esta Suprema Corte conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Inexistência de ilegalidade. 3. Habeas corpus indeferido” (HC n. 165.098, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
     “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – CABIMENTO. A existência de condenações criminais transitadas em julgado, reveladoras dos maus antecedentes e da reincidência, revela o risco de reiteração, a justificar a prisão preventiva” (HC n. 125.552, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.8.2016).
    13. Quanto à alegada nulidade processual por ausência de intimação pessoal do paciente para audiência de instrução, o Tribunal de Justiça de São Paulo assinalou:
    “Com efeito, pelo que se dessume dos autos, o paciente foi processado e condenado, à pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, por prática criminosa prescrita no art. 171, caput, do CP, cujo édito condenatório pretende ver anulado, através da via do habeas corpos, com base na alegação de cerceamento de defesa causada pela ausência de intimação pessoal do paciente.
    Entretanto, importante dizer que a regra da intimação dos atos judiciais pela imprensa oficial é norma que visa, antes de tudo, dar maior celeridade ao processo penal. Assim, constando a manifestação da Defesa nos autos com apresentação de defesa preliminar no prazo legal (fls. 135/141), não há se falar em nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
    Mas não é só.
    Considerando que o paciente foi inicialmente citado (fls. 122 dos autos originários), sua Defensora devidamente constituída (fls. 125 dos autos originários) foi devidamente intimada para os atos em tramitação, pois estava presente na audiência de instrução e julgamento (fls. 221/222 dos autos originários), ofereceu alegações finais (fls. 239/241 dos autos originários) e, em que pese haver substabelecido os poderes recebidos pelo paciente para sua representação, sem reservas, a Defesa, em continuidade, interpôs recurso de apelação (fls. 339/341 dos autos originários). Portanto, não há como reconhecer prejuízo à Defesa, por ausência de intimação pessoal do paciente, o que inviabiliza a declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (CPP).
    Desse modo, não se vislumbra o aduzido constrangimento ilegal vergastado pelo impetrante, pela inadequação da via eleita”.
    Em consonância com esse entendimento, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro assentou:
    “O posicionamento adotado pela Corte de origem está de acordo com o entendimento dos tribunais superiores acerca do tema. (…)
    Na hipótese vertente, dessume-se dos autos que "a Defensora [do ora recorrente] devidamente constituída (fls. 125 dos autos originários) foi devidamente intimada para os atos em tramitação, pois estava presente na audiência de instrução e julgamento (fls. 221/222 dos autos originários)".
    Dessarte, "o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos" (RHC n. 39.287/PB, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 1º/2/2017, grifei).
    Não olvide, outrossim, e ao contrário do que pretende a defesa, que, consoante certidão de e-STJ fl. 207, o oficial de justiça diligenciou, por diversas vezes em dias e horários distintos, ao endereço declinado nos autos, tendo sido atendido pela mãe do acusado, "Sra. Eliane Lisboa, a qual informou que o seu filho trabalha no ramo de representação comercial e viaja constantemente, permanecendo semanas sem retornar para casa, sendo difícil encontrá-lo na cidade, porém, alegou que irá lhe avisar acerca da audiência designada na Comarca de Descalvado/SP, cujas cópias ficaram em seu poder" (e-STJ fl. 207). Afasta-se, portanto, a indigitada eiva. (…)
    Ademais, vale acrescentar que, em se tratando do tema afeto ao campo das nulidades, é cediço que compete à defesa arguí-las na primeira oportunidade, ex vi do art. 371, inciso II, do CPP, providência não efetivada em alegações finais (e-STJ fls. 256/258)”.
    14. Como exposto, foi tentada a intimação do paciente no endereço constante dos autos, sem ter se obtido a sua localização. Apesar da ausência do paciente, durante a audiência foi representado por defensora constituída, que se manifestou e apresentou alegações finais.
    Além da tentativa da intimação em endereço constante dos autos, o paciente não esteve desassistido. Portanto, não houve demonstração de efetivo prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. Na espécie, não se cabe cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia.
    Como se dispõe no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…)
    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
    1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. 
    2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.104-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).
    ““HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL SUPOSTAMENTE MOTIVADA PELA EFETIVAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA JUNTADA DE CARTAS PRECATÓRIAS E PELA RECUSA DE NOVO INTERROGATÓRIO JUDICIAL, QUE TRADUZ MEDIDA DE CARÁTER MERAMENTE FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O ACUSADO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INOCORRÊNCIA –SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO INDEFERIDO. 
    - A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes. 
    - O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes” (HC n. 119.540, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora